Tribunal: TJBA
Processo: 8042474-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042474-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENILTON SAMPAIO BOMFIM

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.º
8042474-92.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ELENILTON SAMPAIO BOMFIM
e Agravado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S
.
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e,

na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR